Tribunal: TCU
Processo: 038.506/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1118/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.506/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adão Candido de Sousa (CPF XXX.968.801-XX); João Batista da Silva (CPF XXX.359.191-XX); Luzinete Pereira da Silva Costa (CPF XXX.827.671-XX); Maria José Di Assis (CPF XXX.023.791-XX); Marly Pereira de Jesus Silva (CPF XXX.328.731-XX); Pérola de Jesus Santos da Silva (CPF XXX.012.142-XX); Sansão Mamede Lopes (CPF XXX.569.801-XX) e Waldir Nunes de Moraes (CPF XXX.903.641-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.